Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO EM JUÍZO DIVERSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado por advogada constituída em favor do paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu a denúncia e manteve medidas protetivas em favor da vítima.
Alega-se nulidade da ação penal no 0714707-94.2023.8.07.0020, desde o recebimento da denúncia, sob o argumento de conexão probatória com o Termo Circunstanciado no 0720321-22.2023.8.07.0007, arquivado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga por ausência de justa causa.
Pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da ação penal e o arquivamento do inquérito policial correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na ação penal em razão do arquivamento do termo circunstanciado correlato; e (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso.
A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade, garantindo ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A ação penal está lastreada em justa causa, com elementos probatórios mínimos que indicam a autoria e materialidade do crime, como boletim de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas, laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima.
A existência de decisão de arquivamento do termo circunstanciado em juízo diverso não interfere na validade da ação penal, pois se baseou na ausência de provas adicionais e na palavra isolada do paciente, sem que este tenha recorrido da decisão.
O mérito da decisão de arquivamento do termo circunstanciado não pode ser rediscutido sem alteração fática ou jurídica relevante, especialmente considerando que o paciente foi notificado e permaneceu inerte.
Não há ilegalidade na tramitação da ação penal, devendo o mérito das alegações defensivas ser analisado no curso da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
A existência de decisão de arquivamento de termo circunstanciado em juízo diverso, por si só, não gera nulidade da ação penal, especialmente quando há indícios mínimos de autoria e materialidade na denúncia.
A justa causa para a ação penal se caracteriza pela presença de elementos probatórios mínimos, sendo a fase instrutória o momento adequado para análise aprofundada das provas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249921 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 902.161/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025.